Tribunal: TJSP
Processo: 1008379-69.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008379-69.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de
Araraquara, em que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,
é embargada RISALVA LUCAS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008379-69.2018.8.26.0037/50000 - Voto no 31.759
2
Voto no 31.759
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008379-69.2018.8.26.0037/50000
Comarca: ARARAQUARA
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargada: RISALVA LUCAS DO NASCIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
quaisquer vícios no decidido
Julgado que
abordou as questões relevantes postas nos
autos Recurso que, na verdade, pretende a
modificação do decidido, com nítido caráter
infringente Prequestionamento Necessidade
de
ocorrência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou de erro material.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
SPPREV contra o V. Acórdão a fls. 308/313, proferido por esta 9a Câmara
de Direito Público, que negou provimento ao recurso que interpôs.
Alega que há contradição no julgado no tocante à
legislação aplicável (fls. 01/03).
É o Relatório.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela
SPPREV face ao V. Acórdão que negou provimento ao recurso que
interpôs. A decisão, sentença ou o acórdão comporta
embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, bem como para suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e
também para corrigir erro material (art. 1.022, incs. I, II e III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008379-69.2018.8.26.0037/50000 - Voto no 31.759
3
CPC/2015).
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram o julgado
foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos
deduzidos nas razões de recurso.
O julgado esclareceu que nos termos do art. 8o da
LC 452/74, com redação dada pela LC no 1.013/2007, que repete o
comando previsto no art. 147 da LC 180/78, com redação dada pela LC
no 1.012/2007, é de rigor o pagamento da pensão por morte à Autora,
ante a comprovação de existência de união estável com o falecido
servidor.
Relembre-se:
“Prevê o art. 8o da LC 452/74, com redação dada
pela LC no 1.013/2007:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008379-69.2018.8.26.0037/50000 - Voto no 31.759
4
Artigo 8o - São dependentes do militar, para fins de
recebimento de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou companheira, na
constância, respectivamente, do casamento ou da união estável;
Na esteira do reconhecimento constitucional da união
estável como entidade familiar (art. 226, §3°, CF), considera-se a
companheira como dependente do segurado, estabelecendo que a
dependência econômica, neste caso, é presumida.
A união estável da apelada com o falecido militar,
Francisco João Gornik, foi declarada por meio de escritura pública (fls.
13), e ratificada por escrito pela filha da primeira união do finado, que
confirmou a convivência de seu genitor e da autora no período
compreendido entre 1995 até a data do óbito (fls. 14).
Observe-se que apesar de o Autor estar formalmente
casado com Maria Aparecida Valim Gormik, na data do óbito, foi
demonstrado pelo acervo probatório acostado ao feito (extratos, recibos,
testemunhos, etc... fls. 19/59), que o de cujus vivia em união estável
com a apelada.
De fato, não se verificou no caso concreto, portanto,
qualquer elemento que desafie a veracidade das certidões, declarações e
comprovantes anexados ao processo.
Assim sendo, a Autora faz jus ao recebimento da
pensão por morte, tal qual decidido em Primeiro Grau.”
Não houve qualquer vício que ensejasse a oposição
dos embargos de declaração, ou invalidasse o julgado.
Ora, a embargante levanta aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente
tendente a solucionar qualquer vício do V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a
parte se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na
verdade, frise-se, insurge-se quanto à solução adotada por esta Câmara,
sem que fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o
fim infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008379-69.2018.8.26.0037/50000 - Voto no 31.759
5
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com inversão em
consequência, do resultado final.
Logo,
não
se
verificam
quaisquer
dos
vícios
processuais hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo a recorrente fazer uso dos meios próprios de revisão.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com
o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil”. (EDcl no
AgRg no REsp 1138951 / MG STJ Rel. Min. RAUL
ARAUJO j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do
prequestionamento”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1102060 / RS
STJ Rel. Min. JORGE MUSSI j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator